Tribunal: TJDFT
Processo: 0725503-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725503-49.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO ALVES DAVID DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BRASIL TELECOM. OI S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. CONVERSÃO DAS AÇÕES SUBSCRITAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. GRUPAMENTO DE AÇÕES. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA DECISÃO. Havendo “conflito” entre duas coisas julgadas, deve prevalecer a primeira, em atenção à garantia constitucional da coisa julgada, à segurança jurídica e aos valores que sustentam o Estado de Direito. In casu, prevalece v. acórdão que julgou parcialmente procedentes as apelações interpostas por ambas as partes, e modificou a r. sentença tão somente para determinar que o valor patrimonial das ações fosse apurado com base no balancete do mês da integralização, afastando, ainda, qualquer pretensão da ré quanto ao grupamento das ações. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508 e 509, todos do CPC, sustentando ofensa à coisa julgada. Ressalta a inexistência de duas coisas julgadas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508 e 509, todos do CPC. Com efeito, ao assentar pela existência de conflito entre duas coisas julgadas, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010